Tribunal: TJPA
Processo: 0806470-09.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806470-09.2023.8.14.0045

APELANTE: PAULO PALUSKI LOTOSKI

APELADO: ITAU S/A, BANCO PAN S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno. Instituição financeira. Descontos indevidos. Restituição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Jurisprudência do STJ. Má-fé configurada. Improvimento.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente em conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados, diante da alegação do banco de inexistência de má-fé e da aplicação da modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante demonstrar o desacerto da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento da Corte Especial (EAREsp 676.608/RS), consolidou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

5. Na hipótese, além da orientação jurisprudencial, restou reconhecida a má-fé da instituição financeira, razão pela qual é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

6. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, configurando mero inconformismo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a afronta à boa-fé objetiva. 2. Estando configurada a má-fé da instituição financeira, reforça-se a incidência da devolução dobrada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ITAU UNIBANCO S/A,
interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática (Id. 27706482) proferida pelo relator, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, que conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, apenas para determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em suas razões (Id. 28463062), o agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão monocrática alegando ser indevida a restituição em dobro dos valores uma vez que não ficou demonstrado nos autos que a instituição financeira agiu com manifesta má-fé.

Sustenta que a decisão recorrida violou o entendimento constante no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o entendimento pacificado no STJ de que a devolução em dobro independe da análise do elemento volitivo, apenas se dá em conformidade à própria jurisprudência fixada na tese do EAREsp n. 676.608/RS, a qual fixou que a dispensa da análise da má-fé somente se aplica às cobranças realizadas a partir da publicação do julgado que ocorreu em 30/03/2021.

Sustenta que a decisão monocrática não vislumbrou a comprovação da má-fé do agravante e, portanto, não haveria que se falar em devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, devendo ser aplicada a modulação retro.

Ao final, pugnou, pela reforma da decisão, a fim de que o Agravo seja conhecido e provido, no sentido de determinar que seja afastada a restituição em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 28679026).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes, preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Compulsando os autos, tenho que a agravante não possui razão em seu apelo recursal.

Analisando a decisão combatida e os argumentos do recurso em voga, verifico que a agravante limita-se a uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

A agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a inexistência de má-fé na conduta do banco, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

É verdade que a tese segundo a qual o direito de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente depende de comprovação da má-fé do fornecedor (elemento subjetivo) não mais encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese contrária em julgado de sua Corte Especial:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Há de se esclarecer que a aplicação do entendimento jurisprudencial alhures limita-se aos casos nos quais não se vislumbra o elemento volitivo na conduta da instituição bancária.

No presente caso, conduto, não há que se falar na aplicação da modulação prevista no julgamento do EAREsp 676608/RS porque, ao contrário do que alega o agravante,
a decisão monocrática reconheceu a configuração da má-fé na conduta do agravante, atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC, com a determinação da devolução dobrada.

À vista do exposto, MANTENHO OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA e voto pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2025